Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. 1. Recurso de apelação defensivo. Tráfico de drogas. Maconha. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Versão do réu isolada nos autos. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória, e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido. 2. Recurso de apelação do MPDFT. Perdimento de bens em favor da União Federal. Dinheiro apreendido quando do flagrante. Origem lícita dos valores não demonstrada em sua integralidade. Perdimento de parte dos valores. Recurso conhecido e parcialmente provido.